Tribunal: STF
Processo: RE 99929
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. LEI COMPLEMENTAR N. 180-78 (ARTS. 24 E 25), ALTERADA
PELA DE N. 209-78, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INCABIVEL, A BASE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONCEDERAM-SE MAIORES
VANTAGENS A FUNCIONÁRIOS QUE JA TENHAM COMPLETADO 25 (VINTE E CINCO)
ANOS DE SERVIÇO, EIS QUE COM RELAÇÃO A ELES HÁ PRECEITO LEGAL QUE
LHES E PERTINENTE, PORQUE O ACÓRDÃO, DECIDINDO COMO O FEZ, MALFERIU
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA
SÚMULA 339-STF, COMO VIOLOU O ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.